Tribunal: TJDFT
Processo: 0705996-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705996-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: M. A. L. S. REPRESENTANTE: MOISES LINHARES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 57104577 dos autos de origem), que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência manejada pelo menor impúbere ora agravado - M. A. L. S. – em desfavor do agravante, deferiu o pedido antecipatório da tutela vindicado na exordial, no sentido de determinar ao ente distrital agravante que efetuasse a transferência do agravado dentro da rede pública de ensino, disponibilizando vaga em creche mais próxima de sua residência, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação da decisão recorrida. Buscando rever esse entendimento, o agravante alega, em suma, que “(...) as matrículas observam o critério da Unidade de Vizinhança da Residência e Trabalho (UVIRT), que tem como parâmetro endereços associados a uma instituição educacional, determinando prioridade de atendimento em função da vizinhança e da proximidade da residência ou trabalho do estudante, do pai ou responsável legal. No caso concreto, muito embora não tenha sido escolhida a escola pretendida pela autora, foi observado o critério de proximidade da residência, sendo facultada ainda a possiblidade de matrícula nas imediações do trabalho. Importante ressaltar que qualquer intervenção do judiciário pode implicar violação dos princípios da isonomia e da separação de poderes, bem como resulta em nítida lesão ao direito das demais crianças que aguardam, em lista, uma vaga.” Por fim, pontuando a presença dos requisitos ensejadores da medida liminar vindicada no bojo de seu recurso, requereu provimento jurisdicionou “para suspender a tutela deferida e, no mérito, para cassar a decisão que determinou a matrícula imediata do autor em escola diversa do que efetivada.” (ID 14941348) É o relatório do necessário. DECIDO. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por Procurador(a) legalmente habilitado(a), dispensada a formação do instrumento e do preparo, bem como da formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o) e do recolhimento do devido preparo, conheço do presente agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, e que também visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300 c/c art. 995, parágrafo único). Na hipótese dos autos, verifico que o provimento provisório almejado pelo agravante atende aos aludidos pressupostos, merecendo, portanto, ser deferido. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca o mérito recursal propriamente dito, depreende-se dos elementos de convicção despontados dos autos que o agravado já está matriculado em escola da rede pública de ensino do Distrito Federal, a saber: no CAIC Juscelino Kubitschek, no Núcleo Bandeirante. A partir desse fato relevante, depreende-se que, no caso vertente, não há urgência a ponto de justificar o deferimento da tutela de urgência na origem, já que o agravado está com seu direito à educação assegurado pelo agravante, uma vez que se encontra matriculado em instituição de ensino pública e adequada à sua idade escolar. Mesmo com base em uma análise superficial e não exauriente da causa, própria desta fase processual, infere-se que inexiste a probabilidade do direito, porquanto as normas que tratam da temática em liça garantem tão somente o acesso à educação, sem estabelecer direitos a períodos de estudo, ou instituições de ensino específicas que melhor convierem ao estudante ou aos seus genitores. Ademais, conforme informações obtidas pela internet, a escola na qual o menor foi matriculado situa-se a aproximadamente 6km de distância de sua residência, não se podendo considerar o trajeto casa-residência como significativamente distante, tendo fácil acesso e abarcado, inclusive, pela rede de transporte público local. No particular, não se pode perder de vista que ao agravante já estão sendo prestados os serviços de educação pelo ente distrital e que eventual reclamação/insatisfação/inconformação dos pais com relação à distância da unidade de ensino com a residência da família ultrapassa – à primeira vista – a barreira da razoabilidade. Durante a instrução probatória na origem, haverá oportunidade de o agravado comprovar a contento suas alegações, de modo a robustecer o entendimento do julgador acerca da causa posta à colação, mas após a devida e necessária instrução dos autos. Nesta fase incipiente da pretensão recursal, outra conclusão não se extrai dos elementos de convicção senão pela necessidade de suspensão da decisão recorrida, por reputar prematura a conclusão extraída pelo Juízo a quo na decisão vergastada. Nesse descortino, mormente tendo em conta os aspectos fático-jurídicos acima pontuados, percebe-se, mesmo nesta via de cognição sumariada demanda, que não há substratos nos autos que alicercem a probabilidade do direito asseverado pelo agravante. Ressalto, por oportuno, que meu entendimento geral sobre a matéria é diverso (v.g. Acórdão n.1164768, 07024313320198070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/04/2019, Publicado no PJe: 16/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Porém, sopesando casuística e acuradamente esta situação específica, vislumbro conjugados os requisitos autorizadores da medida de urgência postulada pelo recorrente. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise perfunctória, os requisitos do art. 300, caput c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO requestado pelo agravante, até o julgamento do mérito desta pretensão recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Em seguida, tratando a causa de interesse de menor, conceda-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 17 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator